Tribunal: TJES
Processo: 5000609-36.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-36.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELICA SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000609-36.2023.8.08.0019

RECORRENTE:
ELICA SOUZA DOS SANTOS
.

RECORRIDO:

VALE S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
. CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido passagens para viagem de trem prevista para a data de 02/02/2023, com origem de Colatina/ES e destino para Belo Horizonte/MG, no entanto, no dia da viagem teria sido informada de que a linha (trajeto) estaria parcialmente interditada e que não seria possível embarcar no trem. Aduz, ademais, ter de se hospedar em Colatina no mencionado dia, pois só haveria passagens para o dia seguinte, com destino à cidade de Timóteo-MG, amargando prejuízo com alimentação e hospedagem.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a sentença deve ser reformada, pois a Vale falhou na prestação de informações sobre a suspensão da linha em 01/02/2023. Aduz que comprou as passagens confiando em informações de que o serviço estaria normal, mas no dia do embarque foi impedida de viajar, arcando com hospedagem e nova passagem.

4. Com efeito, embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 20, CDC), é inegável que as chuvas em grandes proporções, como ocorrido à época dos fatos, constitui fortuito externo, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, consoante se extrai do artigo 14, §3º, II, CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor não se confunde com responsabilidade integral, de sorte que as excludentes previstas na lei consumerista lei, caso evidenciada
in casu,
afasta a pretensão deduzida pela parte consumidora, por afastar o nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano amargado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)